Tribunal: TJSP
Processo: 1027601-62.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 CPC INEXISTENTES. Temas que foram enfrentados, inclusive com acolhimento da tese defendida pela própria embargante em relação à inaplicabilidade da Lei 9.656/98 à hipótese, o que não foi suficiente a refutar a percepção de prática abusiva em consideração aos ditames do CDC. Ausência de imposição de efeitos do julgado a terceiro. Prequestionamento que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 CPC INEXISTENTES. Temas que foram enfrentados, inclusive com acolhimento da tese defendida pela própria embargante em relação à inaplicabilidade da Lei 9.656/98 à hipótese, o que não foi suficiente a refutar a percepção de prática abusiva em consideração aos ditames do CDC. Ausência de imposição de efeitos do julgado a terceiro. Prequestionamento que se dá pela análise da tese jurídica, e não singela menção a dispositivos legais. Propósito protelatório dos embargos, a atrair a incidência do art. 1026, §2o do CPC. EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027601-62.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DEJANEIRO, são
embargados JOSÉ GIMENEZ (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)) e LILIAN
CRISTINA GIMENEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 3.051
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027601-62.2017.8.26.0100/50001
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Embargados: JOSÉ GIMENEZ e LILIAN CRISTINA GIMENEZ
VOTO N.o 3.051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022
CPC INEXISTENTES. Temas que foram enfrentados, inclusive com
acolhimento da tese defendida pela própria embargante em relação à
inaplicabilidade da Lei 9.656/98 à hipótese, o que não foi suficiente a
refutar a percepção de prática abusiva em consideração aos ditames
do CDC. Ausência de imposição de efeitos do julgado a terceiro.
Prequestionamento que se dá pela análise da tese jurídica, e não
singela menção a dispositivos legais. Propósito protelatório dos
embargos, a atrair a incidência do art. 1026, §2o do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face do V.
Acórdão de fls. 684/704, que negou provimento ao recurso da corré Unimed Rio e deu
provimento parcial ao recurso da autora.
A embargante alega que há omissão quanto ao artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal e artigos 485, VI e 506, do Código de Processo Civil; artigo
12, VI, da Lei 9.656/98; bem como contradição em relação ao tema 123 do Supremo Tribunal
Federal, que se refere à aplicação da lei nova de planos de saúde aos contratos anteriores à sua
vigência (leading case - RExt 948.634/RS), requerendo manifestação expressa aos
dispositivos legais como forma de acesso e interposição de recurso nas instâncias Superiores.
Sustenta que houve violação pelo aresto quanto ao art. 485,
inciso VI, e ainda 506, ambos do CPC, pois ao acatar o pleito do embargado, por dedução
lógica, atingiu terceiros estranhos à lide, que no caso, seriam prestadores de serviço que se
recusam a atender os beneficiários da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 3.051
3
Continua que é fato incontroverso que o contrato objeto da lide é
anterior a lei 9.656/98, resultando em cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de
prequestionamento das matérias. Expõe que existe contradição em relação ao sobrestamento
do feito, ante a repercussão geral reconhecida no tema 123 do STF, que se refere a aplicação
da lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados, já que o leading case
está sendo apreciado no Recurso Extraordinário de no 948.634/RS. Aduz que outra questão a
ser suscitada é com relação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, observando que o
reembolso deve ser estabelecido nos limites contratuais. Busca o acolhimento destes
Embargos de Declaração para que a omissão e contradição sejam sanadas e para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
Ao contrário do que sustenta a embargante, conquanto
reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal (tema 123- RExt 948.634/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski) a repercussão geral da matéria tratada neste recurso questionada
aplicação da Lei no 9.656/98 aos contratos de plano de saúde antigos, não se determinou a
suspensão do processo, de modo que o recurso poderia ter regular segmento.
Por outro lado, houve expressa menção no julgado de que, ainda
que inaplicável a Lei 9.656/98 por se tratar de contrato celebrado anteriormente, não era
necessário se socorrer a esta legislação para se reconhecer o abuso no comportamento da ré,
sendo suficiente a aplicação do CDC .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 3.051
4
A respeito reproduzo:
“E frente a esta realidade, a discussão quanto à aplicabilidade
da Lei 9.656/98 e observância às obrigações de informação em
relação a modificações da rede credenciada em nada altera o
resultado da lide.
Na medida em que se está diante de contrato não adaptado à
Lei 9.656/98, conforme posicionamento estabelecido pelo C.
STF e referendado pelo STJ, não é possível aplicá-la a relações
anteriores à sua vigência. Contudo, inegável que em
consideração a sua condição de contrato de trato sucessivo,
submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor,
que traz normas de ordem púbica que o alcançam, sem que isso
constitua ofensa ao ato jurídico perfeito.
(...)
Daí porque, embora o artigo 17 da Lei 9.656/98 tenha
explicitado as condições necessárias ao descredenciamento, não
é necessário se valer dessa legislação para reconhecer o abuso
do comportamento da Unimed Rio ao não adotar medidas
eficientes, suficientes e necessárias a assegurar a prestação dos
serviços contatados pelo autor, impondo a ele a submissão a
uma reconstituição lenta e não adequada, segundo as condições
contratadas,
da
rede
credenciada,
prevalecendo-se
da
vulnerabilidade do consumidor, que de um dia para o outro viu-
se privado dos serviços que lhe eram devidos, ainda que
mantendo sua obrigação de pagamento das mensalidades do
plano de saúde”.
Não há que se falar em violação ao art. 485, VI e 506 do CPC,
pois restou consignado no aresto que, ao contrário do que sustenta a embargante, não se está a
exigir credenciamento específico junto a terceiros, mas sim que se assegure disponibilização
de atendimentos em rede credenciada equivalente ao que era disponibilizada pela Golden
Cross, ato de sua exclusiva atuação e ingerência, sem que dele resulte imposição de
obrigações a terceiros não participantes da lide.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 3.051
5
“Não vinga a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela
Unimed RIO, pois inegável que as partes mantêm relação
contratual, e, portanto, está o autor legitimado a buscar o
cumprimento de obrigações contratuais inadimplidas. Ao
contrário do que sustenta a apelante, não se está a exigir
credenciamento específico, mas sim que se assegure
disponibilização de atendimentos em rede credenciada
equivalente a que era disponibilizada pela Golden Cross,
obrigação que assumiu ao tempo da aquisição da carteira da
Golden Cross, e na sua ausência, o custeio do tratamento
realizado fora da rede credenciada”.
De outra feita, na medida em que foi afastada a aplicação da Lei
9.656/98 ao caso concreto, não haveria porque se fazer referência a dispositivo inerente a esta
legislação (art. 12, V).
O que se estabeleceu no julgado foi, que na ausência de
disponibilização de rede credenciada equivalente ao contrato original, caberá a embargante
custear os gastos realizados pelos autores com os tratamentos correspondentes. Veja-se:
Quanto ao tema do reembolso, decidiu-se que na ausência:
“E é justamente neste panorama de impossibilidade de
atendimento junto à rede credenciada que era disponibilizada
ao autor e seus dependentes em São Paulo que a ação foi
proposta, de forma a assegurar a disponibilização de rede de
atendimento equivalente a que dispunham no contrato original,
e enquanto não verificada essa disponibilização, o custeio dos
gastos realizados a este título”.
No mais, não se justifica a utilização dos Embargos com o
propósito restrito de que haja menção expressa a dispositivos legais para fins de
prequestionamento. Veja-se a respeito a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de
recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a aplicação
(ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no direito
constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais ao caso
concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes de “questão
constitucional” ou “questão federal” assim entendida a “questão federal
infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso extraordinário e
do recurso especial, respectivamente.” (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027601-62.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 3.051
6
Se a tese jurídica correspondente foi discutida, resta plenamente
caracterizado o prequestionamento, não estando o julgador obrigado a refutar um a um os
artigos e textos legais invocados pelas partes, quando encontrou em sua fundamentação
aqueles necessários a lhe dar sustentação.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-questionamento
implícito - O pré-questionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado" (STJ - REsp 162.608-SP, Corte Especial - Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
16.06.99, v.u.).
Logo, não restaram evidenciados os vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Antes, restou evidenciado o caráter meramente protelatório dos
embargos, apontando vícios em relação a teses que foram expressamente refutadas, inclusive
com adoção de entendimento consentâneo ao defendido pela própria embargante, com a
inaplicabilidade da Lei 9.656/98, o que demonstra que as razões apresentadas sequer
atentaram para o conteúdo concreto do julgado.
Ainda, difícil compreender a invocação de necessidade de
expressa menção a dispositivo legal que diz respeito à legislação de aplicabilidade refutada,
em contradição a toda a fundamentação do próprio recurso.
Frente a esta realidade, nos termos do artigo 1.026 do CPC,
verificado o intuito meramente protelatório dos embargos., sem que houvesse utilização dessa
via processual segundo o propósito integrativo que a inspira e justifica, aplico à embargante
multa correspondente s 2% sobre o valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, com imposição de multa.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA